Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700486-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANEILMA DE SOUZA MUNIZ DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão que não admitiu a exceção de pré-executividade e condenou o ente distrital ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Em exame preliminar, considero demonstrada a urgência da medida, impondo-se o reconhecimento da necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade execução da multa arbitrada na origem. Segundo a decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, proferida em 02/09/2019 nos autos da ADPF no 615/STF (disponibilizada no DJE no 192/2019, em 03/09/2019), foi determinada "a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21 § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013." Destarte, concedo a atribuição de efeito suspensivo quanto à execução da multa arbitrada, assim como determino a suspensão do curso processual. Dispensadas as informações. Aguarde-se na Secretaria da 3a Turma Recursal, até ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006